Tribunal: TJES
Processo: 5008541-06.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008541-06.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHALANE FONSECA NEVES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008541-06.2022.8.08.0021

RECORRENTE: SHALANE FONSECA NEVES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA FILA DE ATENDIMENTO DO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o feito, reconhecendo que não houve comprovação de dano extrapatrimonial por espera na fila de banco.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que a parte requerente esperou cerca de três horas na fila do banco, motivo que é suficiente para gerar abalo a direito da personalidade.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que os recorrentes fazem jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil e não há impugnação neste diapasão da parte contrária.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte requerente a teria esperado por 03 (três) horas em agência do banco réu para atendimento, entendendo dessa forma por falha na prestação de serviço que excede o mero aborrecimento, ajuizando a presente demanda para que se reconheça lesão moral
in casu
e

condenar a ré ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, convém ressaltar que há precedentes recentes do STJ, segundo os quais a espera no atendimento não gera dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa,
com efeito, ainda que se sabia que o tempo na contemporaneidade assuma dimensão importante, pois a pressa é própria das relações modernas, pautadas pelas relações massificadas, não se pode reconhecer lesão imaterial toda vez que se tiver que aguardar atendimento, seja onde for, pois comungar com esta seria o mesmo que admitir que todo e qualquer atraso considerável desse ensejo a lesão e ao dever de reparar.

Nesse diapasão, imaginemos as ações em face da União por conta dos atrasos na espera de audiências na Justiça do Trabalho e no próprio Juizado Especial com pautas sobrecarregadas. Imaginemos as esperas por atendimento médico, mesmo nos hospitais e consultórios particulares, enfim, aceitar que a espera possa, por si só gerar lesão imaterial seria o mesmo que impor a todos pontualidade incompatível com o próprio modo de vida pelo qual fizemos opção. Hoje todos, ou quase todos, tem acesso à informação, à automação, à inclusão digital, ao transporte, enfim, todos buscam a inserção cada vez maior e o tempo fluído, ou seja, a pressa, não pode ser exigida da forma como pretende o recorrente, sobretudo quando se pode, de regra, buscar o atendimento bancários por outros meios.

Assim, a espera na fila do banco, sem outros elementos capazes de configurar lesão imaterial, como no caso dos autos, não é capaz de fazer nascer pretensão e dever de reparação.

A propósito, registra-se precedentes do STJ:

“
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO. LEGISLAÇÃO LOCAL. PERÍODO EXCESSIVO PARA RECEBER ATENDIMENTO. CONFIGURAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 16/08/2013. Recurso especial interposto em 12/08/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Danos morais: grave ofensa à personalidade. Precedentes. 3.
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização
. Precedentes. 4. Contudo, a espera por atendimento em fila de banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos pode causar danos morais. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662808/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017)”
.

Nesse sentido, segue jurisprudência que coadunam com tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A espera em fila de banco, por tempo superior ao estabelecido na lei distrital nº 2.547/2000,
APESAR DE CONFIGURAR TRANSTORNO E ABORRECIMENTO, NÃO É SUFICIENTE PARA GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUANDO TAL ESPERA NÃO SE MOSTRA DEMASIADAMENTE EXCESSIVA E A PONTO DE ABALAR A ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA ESTORNADA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL 1.
A ESPERA

EM

FILA DE BANCO
,
POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEI DISTRITAL Nº 2.547/2000, APESAR DE CONFIGURAR TRANSTORNO E ABORRECIMENTO, NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUANDO NÃO VERIFICADO DANOS REAIS À PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR
2. Cabe à instituição bancária suspender as transações bancárias suspeitas, a fim de proteger não apenas a integridade da conta dos seus correntistas, como também, para se resguardar de possíveis prejuízos, eis que uma vez comprovada a fraude caberá à instituição financeira responder pelos danos sofridos pelo correntista. Logo, o estorno de transação bancária suspeita de fraude, não configura ilícito passível de indenização. 3. Apelo não provido.

Destarte, não se vislumbra nos autos provas suficientes para caracterizar a conduta lesiva dos recorrentes e diante da ausência, inexiste dever de indenizar, por tal razão vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)